Tribunal: TJSP
Processo: 2241534-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação, limitando a cinco anos o período que a agravante faz jus à restituição dos valores. Inadmissibilidade. Ocorrência de prescrição quinquenal para beneficiários ajuizarem cumprimento da sentença decorrente de ação civil pública.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação, limitando a cinco anos o período que a agravante faz jus à restituição dos valores. Inadmissibilidade. Ocorrência de prescrição quinquenal para beneficiários ajuizarem cumprimento da sentença decorrente de ação civil pública. Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241534-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é parte
recorrente Elza Severino Umbelino Correia, é a parte recorrida Unimed do Estado de
São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 2/7
Voto no: 6591
Agravo de instrumento no: 2241534-08.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Presidente Prudente
Foro de origem: Foro de Presidente Prudente
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paulo Gimenes Alonso
Agravante: Elza Severino Umbelino Correia
Agravado(a): Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Plano
de
Saúde.
Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública.
Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a
impugnação, limitando a cinco anos o período que a agravante
faz jus à restituição dos valores. Inadmissibilidade. Ocorrência
de prescrição quinquenal para beneficiários ajuizarem
cumprimento da sentença decorrente de ação civil pública.
Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
416/420 dos autos originários, que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a cinco anos o
período que a agravante faz jus à restituição dos valores abrangidos entre o período de
22.11.2014 a 22.11.2019.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) pelo afastamento da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 3/7
quinquenal, onde limitou o período de restituição para 05 anos anteriores à propositura
da presente demanda.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo. Sem preparo
(justiça gratuita).
A parte agravada apresentou resposta (fls. 77/83).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 4/7
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 5/7
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ocorrência da
prescrição quinquenal:
“1. Em relação à prescrição constitui matéria pacificada pelo
STJ que o prazo que tinham os beneficiários para requerer o
cumprimento da sentença proferida na ação civil pública era de
cinco anos, contados do trânsito em julgado (que ocorreu em
03.12.2014; fls. 82), conforme entendimento consolidado no
REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o rito do art. 543-D do CPC
de 1973,então vigente, resumido no seguinte verbete:
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em
pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública.
Desta forma, os usuários beneficiados pela sentença exequenda
tinham prazo até 02.12.2019 para promover a execução
individual, e o presente pedido foi protocolado em 22/11/2019
(conforme aba do sistema informatizado: dados do processo), de
forma que a pretensão executória foi exercitada antes do
exaurimento do prazo quinquenal, aqui prestigiado.
Não procede a alegação da ré no sentido de que o prazo seria de
três anos (fls. 125), porque(1) havendo precedente específico
para as ações coletivas, este é que deve ser aplicado,(2) a ação
tem por objeto relação de consumo, cujo prazo prescricional
ordinário é de cinco anos(art. 27 do CDC), (3) nos termos da
Súmula 150 do STF prescreve a ação no mesmo prazo de
prescrição da ação, e (4)os usuários que se valeram do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 6/7
da ação coletiva estão em situação diversa daqueles que
promoveram ações individuais, representados por patronos que
constituíram especialmente para tal fim, de forma que merecem
a proteção especial derivada do CDC.
2. Nesta mesma perspectiva, forçoso concluir que o período
antecedente à propositura da ação abrangido pela condenação,
em que são devidas as diferenças das prestações pagas a maior,
também é de cinco anos, tendo em vista que - como já
pontuado - a lide tem por objeto relação jurídica regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 27 estabelece
que é de cinco anoso prazo prescricional para o exercício de
pretensão fundada em relação de consumo1.
Assim deve ser porque o critério da especialidade que norteia a
aplicação do Direito é no sentido de que havendo lei especial
que regula a matéria (Código de Defesa do Consumidor), não se
aplica a lei geral (Código Civil).
3. Diante deste quadro, estão prescritas as prestações vencidas
antes de 22.11.2014 (ou seja, há mais de cinco anos antes da
propositura da ação), que, em consequência, têm que ser
excluídas da planilha de fls. 48/50, do se infere o acolhimento,
em parte, da arguição de excesso de cobrança.”
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241534-08.2020.8.26.0000 - Voto no: 6591*rl 7/7
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)